Tribunal: TJDFT
Processo: 0702143-34.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE GUARDA COMPARTILHADA. Lei no 11.698/08. ART. 1.583, §1o E ART. 1.584, §3o DO CÓDIGO CIVIL. MENS LEGIS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Eventuais divergências ou dissonâncias entre o par parental devem ser dirimidas sob o enfoque do melhor interesse da criança, não da vontade individual e egoísta de um ou outro genitor. 1.1. De igual modo, a fixação do regime de guarda deve levar em consideração não a vontade individual dos genitores, mas sua aptidão geral para o exercício do munus e, sobretudo, o melhor interesse da criança. 1.2. Nesses termos, os elementos amealhados na espécie não justificam a excepcionalidade da guarda unilateral em favor da genitora, em detrimento da regra da modalidade compartilhada, que se mostra viável para o caso em deslinde.
2. Sob contexto fático que envolve a presente demanda, há que se ressaltar que foi na busca da plena proteção do melhor interesse do menor (no caso, a filha menor impúbere) que se positivou, no direito pátrio, a guarda compartilhada, já que esta reflete a atual realidade dos núcleos socioafetivos que tendem a se desagregar por eventuais incompatibilidades entre os detentores do poder familiar. 2.1. Assim, o art. 1.583, §1o do Código Civil definiu a guarda compartilhada como sendo “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”.
3. É possível afirmar que, desde o advento da Lei no 11.698/08, o Diploma Civil adotou, como regra, a definição da guarda compartilhada dos filhos, em detrimento da guarda unilateral. 3.1. Neste sentido, a atual redação do art. 1.584, §2o do Código Civil, advinda com a Lei no 13.058/14, “quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor".
4. Tem destaque na legislação a guarda compartilhada, em detrimento à modalidade unilateral que deve ser adotada, apenas, em situações excepcionais de desinteresse manifesto de um dos genitores, ou quando a situação conflituosa entre eles comprometa o melhor interesse do menor.
5. Recurso conhecido e não provido.